Tribunal: STF
Processo: AI 722403
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO
   LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A controvérsia foi
   decidida com fundamento na legislação local --- óbice da Súmula
   n. 280 deste Tribunal.
2.      "Não cabe recurso extraordinário por
   contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a
   sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida." [Súmula n. 636 do
   STF].
        Agravo regimental a que se nega provimento.